Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740074-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Graça e Graça Comércio de Alimentos Ltda – ME pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de seguimento do feito, com a solicitação de diversas medidas constritivas. A agravante informa que foram interpostos os agravos de instrumentos nos 0710455-50.2019.8.07.0000, 0712718-55.2019.8.07.0000, 0713989-02.2019.8.07.0000, 0716372-50.2019.8.07.0000 e 0721659-91.2019.8.07.0000, em face de decisões proferidas no juízo de origem, sendo que não foi concedido efeito suspensivo em nenhum deles. Aduz que, no entanto, o julgador singular determinou o sobrestamento do presente feito, para que se aguardasse o julgamento do mérito dos referidos recursos, em 22.10.2019, ou seja, há mais de dois (02) anos. Alega, quanto ao AGI no 0713989-02.2019.8.07.0000, que “o Juízo falimentar determinou a liberação de eventuais valores que ainda constavam retidos naqueles autos, com o advento do trânsito em julgado, razão pela qual não há que se falar em submeter a quantia bloqueada nos autos da origem a um Juízo que sequer existe”. Acrescenta que, “em relação à matéria do agravo de instrumento autuado sob o no 0735266- 06.2021.8.07.0000, também não há razão que justifique a suspensão o processo da origem, uma vez que o recurso almeja tão somente a liberação dos valores já bloqueados em benefício da Agravante” (ID no 31487375, pág. 08). Sustenta que a paralisação imotivada vem lhe causando prejuízos, inviabilizando o recebimento do valor devido. Invoca os art. 4o e 6o, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a duração do processo originário, que tramita desde 2017, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Contudo, em relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o AGI no 0713989-02.2019.8.07.0000, interposto pela ora agravante Graça e Graça Comércio de Alimentos Ltda – ME, foi julgado por egrégia 4a Turma Cível que, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou assim redigida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos, mesmo que se trate de crédito extraconcursal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, as decisões do Juízo incompetente conservam seus efeitos até que outra em sentido contrário seja eventualmente proferida. Assim, a possibilidade de liberação da quantia penhorada para qualquer das partes deve ser submetida ao crivo do juízo recuperacional, ficando o numerário à sua disposição até que decida quanto à sua imprescindibilidade ou não para o soerguimento da empresa. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido” (destacou-se). Acrescente-se que a agravante interpôs embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento por esta Turma Cível. Ademais, no que diz respeito ao AGI no 0735266- 06.2021.8.07.0000, verifica-se que a ora agravante pleiteou a liberação dos valores constritos em seu favor indeferida pelo juízo a quo, ante a determinação proferida por esta egrégia 4a Turma Cível no AGI no 0713989-02.2019.8.07.0000, no sentido de que a quantia fosse colocada à disposição do MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Além disso, tal recurso também não foi julgado em definitivo, destacando-se, por oportuno, ter sido consignado no decisum ali atacado que transferência da quantia em questão deverá ocorrer apenas após a preclusão (ID no 105057811 dos autos de origem no 0719275-26.2017.8.07.0001). Em sendo assim, e a despeito da argumentação expendida nas razões recursais, considerando que não se operou a preclusão quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados ao juízo de recuperação, sobretudo porque restou indeferido, anteriormente, pelo julgador singular, o qual foi objeto de agravo de instrumento, bem como sendo tal questão prejudicial ao regular andamento do cumprimento de sentença, há que se manter o sobrestamento do cumprimento de sentença, como bem observou o magistrado singular: “(...) No entanto, considerando a parte dispositiva do voto condutor do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 07139890220198070000 (id 97455167 - fl. 694/697 PDFc), bem como a matéria discutida no 0735266-06.2021.8.07.0000, consistente na liberação dos valores penhorados ao Juízo da Recuperação, aguarde-se o julgamento deste último recurso” (sic) (ID no 31487401, pág. 146). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator